Tribunal: TJSP
Processo: 0002121-06.2017.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prova; a incidência do redutor do § 4o da Lei de Drogas e a fixação do regime fechado – Não ocorrência. Inovação de tese. Pleito não deduzido em sede de contrarrazões de apelação. Inadmissibilidade. Precedentes – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prova; a incidência do redutor do § 4o da Lei de Drogas e a fixação do regime fechado – Não ocorrência. Inovação de tese. Pleito não deduzido em sede de contrarrazões de apelação. Inadmissibilidade. Precedentes – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre a questão relevante suscitada – Rejeição.